Tribunal: STF
Processo: RE 90995
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-13
Data de publicação: 1985-08-13

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO HOMOLOGATORIA DE ACORDO FIRMADO POR PARTES,
CAPAZES DE TRANSIGIR. DESCABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. NEM NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, NEM NOS EMBARGOS  DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS, HÁ
DISCUSSÃO  EM TORNO DE MOTIVOS  PARA INVALIDAR A TRANSAÇÃO.
ALEGAÇÕES DE NEGATIVA  DE VIGENCIA DO ART.485, VIII, DO CPC, E
DISSIDIO PRETORIANO, QUE NÃO SÃO DE ACOLHER-SE. RESSALVA DA AÇÃO
PREVISTA NO ART. 486, DO CPC, CONSTANTE DA DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.